Tribunal: TJMT
Processo: 1013565-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013565-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- J. P. R. R. representado por sua mãe GEIZA CARLA RODRIGUES ROSENDO
Agravo de Instrumento n. 1013565-02.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento do autor, nos termos do laudo de Id. no 59198261 - Pág. 1-2, por profissionais especialistas na área.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação contratual nem legal de custear os tratamentos por que não há previsão no rol dos procedimentos da ANS, além de serem experimentais.
Afirma que terapia ocupacional, psicoterapia método ABA e Equoterapia, Musicoterapia, são conceitos de vida e não um método, já que tratam de reeducação comportamental, sendo certo que não oferecem tipos restritos de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico. E mais, não há comprovação da superioridade dessas terapias em relação às convencionais.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem 10 anos de idade e foi diagnosticado com Síndrome do X Fráfil e Tanstorno do Espectro Autista Moderado (CID F84.0 E Q99.2).
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator